Tribunal: TRF3
Processo: 5133682-43.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
408/608)

5133682-43.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5133682-43.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: RENY GUTIERRES GARCIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSEANE DE ARRUDA PINTO - MS21660-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a incapacidade laborativa apta à concessão de benefício previdenciário por incapacidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de realização de nova perícia médica.

III. Razões de decidir

A concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade laborativa, além do cumprimento dos requisitos legais de carência e qualidade de segurado, nos termos da Lei no 8.213/91.

A prova pericial constitui meio adequado para aferição da incapacidade, cabendo ao juiz valorar o laudo conforme o conjunto probatório, podendo afastá-lo apenas mediante elementos robustos em sentido contrário.

O laudo pericial conclui pela inexistência de incapacidade laborativa, apontando que a patologia de depressão recorrente é controlada por tratamento medicamentoso, sem evidências de gravidade que impeçam o exercício das atividades habituais.

As demais provas dos autos não infirmam as conclusões do perito judicial, inexistindo elementos capazes de demonstrar limitação funcional impeditiva do trabalho.

5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a perícia realizada por profissional de confiança do juízo mostra-se suficiente, inexistindo justificativa para nova perícia diante da ausência de indícios que desqualifiquem o laudo produzido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, I e II, 86 e 151; CPC, arts. 371, 464, 479 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 200802113000, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/03/2013; STJ, AgA no 200901317319, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJE 12/11/2010; TRF3, ApCiv 5001649-60.2024.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJen 31/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5133682-43.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: RENY GUTIERRES GARCIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSEANE DE ARRUDA PINTO - MS21660-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 334471246) julgou o pedido inicial improcedente, condenando a parte autora pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em vista da gratuidade de justiça concedida.

Apelou a parte autora (ID 334471253), sustentando, em suma: (1) refutar o resultado da perícia judicial; e (2) cerceamento de defesa frente ao indeferimento do pedido pela realização de nova perícia;

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

No âmbito legal infraconstitucional, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente) será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 dias consecutivos.

Por fim, o auxílio-acidente, nos termos dos artigos 26, inciso I, e 86, da Lei de Benefícios, independe de carência e será devido ao segurado quando reduzida sua capacidade para o trabalho habitual, em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência "nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado", conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei de Benefícios.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão de que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável. Trata-se do denominado "período de graça", nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios.

O §1o do artigo em questão prorroga por 24 meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. O § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC, "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito".

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. No laudo pericial (ID 334471205), o expert médico concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa. O quadro apresentado de depressão recorrente é passível de tratamento, sendo que a autora faz uso de medicamentos para controlar a condição, sem registro de internação psiquiátrica ou episódio mais gravoso. Diante desse quadro, assinalou não ter verificado impedimento ao exercício das funções que desempenha, relacionadas ao trabalho doméstico.

Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, o conhecimento técnico aportado por meio do exame constitui elemento relevante para apreciação do pedido. A análise das demais provas dos autos não trazem elementos que permitam afastar as conclusões do perito judicial.

Em que pesem as alegações da autora de que a natureza do trabalho desempenhado é rural e não apenas doméstica, tal distinção ainda não seria por si apta a ilidir a constatação do perito pela ausência de incapacidade.

Tampouco merece amparo a irresignação contra o indeferimento do pedido pela realização de nova perícia, pois o especialista indicado é profissional de confiança do Juízo, dotado de conhecimentos técnicos para verificação das patologias alegadas na inicial. Ademais, a parte autora não apresentou outros elementos aptos a desqualificar a perícia judicial, cuja força probatória não pode ser afastada por atestados médicos ou outros documentos produzidos unilateralmente pela parte.

Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório apresentado, inclusive da prova pericial, que se mostra adequada no caso concreto (STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010).

Diante desse quadro, destaca-se que o acometimento pela patologia constatada não impede o exercício das atividades laborativas relatadas, ou mesmo outras atividades distintas das habituais. Nesse sentido, entendimento desta Corte Feral:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. I. Caso em exame: 1. Apelação da parte autora em face de sentença de improcedência do pedido, ante a ausência de incapacidade laborativa. II. Questão em discussão: 2. A questão recursal restringe-se à verificação da incapacidade para o trabalho do segurado. III. Razões de decidir: 3. Ainda que a parte autora tenha demonstrado estar acometida de doença, não restou comprovada a incapacidade laborativa. 4. Sem que seja devidamente comprovada que a doença do segurado o impede de exercer trabalho que lhe garanta a sobrevivência, de rigor a não concessão do benefício por incapacidade. IV. Dispositivo e tese: 5. Apelação da parte autora desprovida. (TRF3, ApCiv 5001649-60.2024.4.03.6140, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, DJen: 31/03/2026).

Ante o exposto, confirma-se o acerto da sentença ao reconhecer a inexistência de incapacidade laborativa e assim julgar improcedentes os pedidos, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença em 2%, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o do CPC.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a incapacidade laborativa apta à concessão de benefício previdenciário por incapacidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de realização de nova perícia médica.

III. Razões de decidir

A concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade laborativa, além do cumprimento dos requisitos legais de carência e qualidade de segurado, nos termos da Lei no 8.213/91.

A prova pericial constitui meio adequado para aferição da incapacidade, cabendo ao juiz valorar o laudo conforme o conjunto probatório, podendo afastá-lo apenas mediante elementos robustos em sentido contrário.

O laudo pericial conclui pela inexistência de incapacidade laborativa, apontando que a patologia de depressão recorrente é controlada por tratamento medicamentoso, sem evidências de gravidade que impeçam o exercício das atividades habituais.

As demais provas dos autos não infirmam as conclusões do perito judicial, inexistindo elementos capazes de demonstrar limitação funcional impeditiva do trabalho.

5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a perícia realizada por profissional de confiança do juízo mostra-se suficiente, inexistindo justificativa para nova perícia diante da ausência de indícios que desqualifiquem o laudo produzido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, I e II, 86 e 151; CPC, arts. 371, 464, 479 e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 200802113000, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/03/2013; STJ, AgA no 200901317319, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJE 12/11/2010; TRF3, ApCiv 5001649-60.2024.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJen 31/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão